Tribunal: TJES
Processo: 5000390-75.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-75.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CECILIA RAGAZZI ESPILARI
RECORRIDO: ROSA HELENA RAGAZZI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Rosa Helena Ragazzi Zambom ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, com pedido de tutela de urgência, em face de Maria Cecília Ragazzi Espilari em ID 12942127. A autora sustenta que autorizou à requerida a instalar um poste/padrão de energia elétrica em sua propriedade no ano de 2007, entretanto, necessitando dar continuidade à edificação do segundo pavimento residencial mediante a construção de uma escada no local, solicitou em 2012, a remoção do poste para área localizada no imóvel da demandada, que se negou a fazê-lo.

Na contestação de ID 21722021, a requerida arguiu as preliminares de ilegitimidade ativa e impossibilidade de propositura de ação possessória em sede de Juizados Especiais, enquanto no mérito, sustenta que é necessária a prévia delimitação das áreas pertencentes às partes, para que possa realizar a remoção do padrão de energia para a sua propriedade.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS, para impor à requerida a obrigação de promover a remoção do padrão de energia de onde se encontra, para próximo à sua residência, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$3.000,00 (três mil reais). Fixo os honorários do advogado dativo da autora, Ronaldo Francisco Batista, em R$800,00 (oitocentos reais), a serem arcados pelo Estado do Espírito Santo.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, requerendo a improcedência dos pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Rosa Helena Ragazzi Zambom ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, com pedido de tutela de urgência, em face de Maria Cecília Ragazzi Espilari em ID 12942127. A autora sustenta que autorizou à requerida a instalar um poste/padrão de energia elétrica em sua propriedade no ano de 2007, entretanto, necessitando dar continuidade à edificação do segundo pavimento residencial mediante a construção de uma escada no local, solicitou em 2012, a remoção do poste para área localizada no imóvel da demandada, que se negou a fazê-lo.

Na contestação de ID 21722021, a requerida arguiu as preliminares de ilegitimidade ativa e impossibilidade de propositura de ação possessória em sede de Juizados Especiais, enquanto no mérito, sustenta que é necessária a prévia delimitação das áreas pertencentes às partes, para que possa realizar a remoção do padrão de energia para a sua propriedade.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS, para impor à requerida a obrigação de promover a remoção do padrão de energia de onde se encontra, para próximo à sua residência, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$3.000,00 (três mil reais). Fixo os honorários do advogado dativo da autora, Ronaldo Francisco Batista, em R$800,00 (oitocentos reais), a serem arcados pelo Estado do Espírito Santo.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, requerendo a improcedência dos pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, impende consignar que as fotografias que instruem a petição em ID 12942751, revestem-se de natureza de prova documental não impugnada pela recorrente, sendo bastante elucidativas quanto à ofensa ao direito de propriedade que representa a manutenção do padrão de energia elétrica onde foi instalado.

Nas ilustrações, é possível visualizar a proximidade do padrão de energia elétrica da residência da recorrida, frustrando o direito de edificar em sua propriedade na forma como pretende, sendo óbvio e razoável que a instalação do padrão deveria guardar essa distância da residência da recorrente, sem receio de equivoco de estar ou não dentro do seu limite territorial, podendo, inclusive, dessa maneira, melhor atender à usuária do serviço sem importunar a vizinhança.

Nesses moldes, o que se mostrava como permissão, passou a ser uma violação ao direito de propriedade, na medida que impõe óbice à pretensão da recorrida de edificar uma escada naquele ponto que servirá de acesso ao segundo pavimento da residência.

Por fim, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que cabe à recorrente promover a retirada do padrão de energia elétrica de onde se encontra, transferindo-o para próximo à sua residência, conforme está localizado em distância fronteiriça à residência da recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)